Tribunal: TJDFT
Processo: 0751014-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR PERTENCENTE, À ÉPOCA, À CATEGORIA PROTEGIDA PELO REFERIDO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97.

I. A legitimidade dos sindicatos para defender coletivamente em juízo os direitos e interesses coletivos dos integrantes da categoria que representam é extraordinária. Entretanto, no caso dos sindicatos, deve-se realizar uma análise sistemática das normas, de modo a compatibilizar a legitimidade extraordinária com outras normas e princípios constitucionais, como a unicidade sindical.
II. A Constituição Federal define que é vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria na mesma base territorial (art. 8o, inc. II).
III. A ação coletiva de conhecimento foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sindicato representativo da categoria dos servidores públicos civis da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual integrava a categoria do agravante a época, inclusive há desconto da entidade na folha de pagamento do exequente. Ressalta-se que o Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF) somente foi instituído em 17 de novembro de 2015, após o ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo em 1997. Observado o princípio da unicidade sindical. Preliminar rejeitada.
IV. A suspensão do curso processual prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. E inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal a determinar a suspensão do curso de todos os processos que tratam do Tema 1.170. Portanto, não há de se cogitar da suspensão do curso da presente demanda.
V. Limitação temporal imposta aos valores cobrados após modificações realizadas em julgados de outras instâncias. A sentença coletiva, proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Entretanto o Sindireta/DF impetrou o Mandado de Segurança 7.253/97, no qual foi reconhecido o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração deste. Assim, adveio perda superveniente de parte do interesse de agir na ação coletiva 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), de modo que o próprio e. juízo sentenciante consignou que o processo coletivo continuava apenas quanto ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo “writ”, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. No capítulo, a decisão há de ser reformada para adoção da limitação temporal determinada pelo título exequendo (período de janeiro de 1996 até 27 de abril de 1997).
VI. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.